Tribunal: TCU
Processo: 014.920/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DO ACÓRDÃO 2809/2022-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 029.532/2013-2, atinente aos pagamentos da empresa LLX Açu Operações ao FI-FGTS

Inteiro teor:
Acórdão 1017/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento da determinação exarada no Acórdão 2809/2022-TCU-Plenário (relator Ministro Antonio Anastasia), dirigida ao Fundo de Investimentos do FGTS (FI-FGTS) no seguinte sentido: 9.3 nos termos do art. 241 do RITCU, determinar ao FI-FGTS que, em conformidade com o disposto no item IX, "a", da Resolução-Bacen 1.559/1988 (princípio da garantia), e nos arts. 153 e 158, inciso I, da Lei 6.404/76 (dever de diligência), acompanhe o cronograma de pagamento das debêntures em conformidade com o segundo waiver estabelecido com a Empresa LLX Açu Operações Portuárias S.A. (atual Prumo Logística S.A.), dando imediata ciência a este Tribunal sobre eventual inadimplência ou novos aditamentos, incluindo as medidas adotadas para eventual recuperação de valores pendentes de quitação, especialmente quanto à execução de garantias. Considerando que a informação prestada pela Caixa sobre a existência de estudos para a reestruturação financeira da aprovação da Reestruturação da Operação de Porto do Açu S.A. configura cumprimento da determinação que lhe foi dirigida, permitindo ao Tribunal acompanhar mais de perto o desenrolar da situação de crise vivenciada por esse investimento específico; Considerando que a reestruturação foi de fato aprovada pelas instâncias da Caixa, conforme comunicado ao Tribunal pelo Ofício 1/2024/DEGES, de 14/2/2024 (peça 31); Considerando que a Caixa encaminhou quadro atualizado dos pagamentos efetuados pela empresa investida em comparação com os pagamentos esperados de acordo com o instrumento em vigor, manifestando-se expressamente no sentido de que "até a presente data os pagamentos estão seguindo o fluxo esperado, inclusive com ocorrências de amortizações extraordinárias" (peça 20, p. 2); e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos) às peças 33-35, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do RI/TCU, em: a) considerar cumprida, até a presente data, a determinação objeto do item 9.3 do Acórdão 2809/2022-TCU-Plenário , dispensando-se a continuidade do seu monitoramento; b) informar à Caixa Econômica Federal, administradora do FI-FGTS, para prosseguir com as medidas pertinentes até o integral cumprimento da referida determinação, encaminhando oportunamente a esta Corte a documentação probatória da aprovação da reestruturação comunicada ao Tribunal por meio dos Ofícios 11/2023/GERES, de 29/12/2023, e 1/2024/GERES, de 14/2/2024; e c) restituir o processo à Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros para exame das informações atualizadas inseridas pela Caixa Econômica Federal às peças 36-39 e, se for o caso, elaboração de propostas de encaminhamento ao Ministro-Relator. 1. Processo TC- Processo 014.920/2023-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Caixa Econômica Federal (00.360.305/0001-04). 1.2. Entidade: Fundo de Investimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.6. Representação legal: Andre Yokomizo Aceiro (17753/OAB-DF), Lenymara Carvalho (33087/OAB-DF) e Marcela Portela Nunes Braga (29929/OAB-DF), representando Fundo de Investimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.